Tribunal: STF
Processo: AI 612565
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
   REGIMENTAL.
Alegação de violação direta e frontal do art. 5º, LV,
   da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Além disso,
   para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
   acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
   sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da
   Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.